Tribunal: TJDFT
Processo: 0749494-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. CONSUMIDOR. TELEMARKETING ABUSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AS CHAMADAS FORAM ORIGINADAS DA OPERADORA DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré/recorrente às seguintes obrigações: não promover ligações ou enviar mensagens de propaganda à autora, a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa no valor de R$100,00 (cem reais) por dia, mediante comprovação das ligações, até o limite de R$1.000,00 (um mil reais); e condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. A ré/recorrente alega que as ligações telefônicas foram originadas de outras empresas, as quais oferecem serviços sem qualquer permissão ou relação com a empresa recorrente. Aduz que o autor não produziu prova mínima de suas alegações e que inexiste dano moral a ser reparado.
4. A autora/recorrida inseriu novos documentos.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
6. Inovação recursal. Em relação às imagens exibidas nas contrarrazões (ID 60720343), é defeso ao recorrido inovar em grau recursal, trazendo provas que não foram deduzidas e produzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: Acórdão 1748572, 07051044020228070017, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Prova documental não conhecida.
7. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A autora/recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, de comprovar que a ré/recorrente é titular das linhas telefônicas indicadas em seu histórico de chamadas (ID 60719996 e 60719997). Com efeito, a inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC) somente se opera quando o consumidor não tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso, hipótese não configurada, uma vez que a titularidade das linhas telefônicas pode ser obtida, inclusive, mediante consulta à plataforma virtual “Qual empresa me ligou” (https://qualempresameligou.com.br/). Nesse sentido: Acórdão 1869339, 07198146120238070007, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024.
9. Ademais, a ré/recorrente apresenta provas de que não é responsável pelas ligações telefônicas, exibindo pesquisa com os números de telefones informados na petição inicial, de forma a demonstrar que as chamadas foram originadas de outras empresas, sem qualquer vínculo direto ou indireto com a ré/recorrente. Nesse sentido: Acórdão 1878728, 07358863820238070003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024.
10. Por conseguinte, ausente a comprovação mínima de que a empresa de telefonia foi responsável pelas ligações telefônicas recebidas pela autora/recorrida, deve ser afastada a responsabilidade da ré/recorrente pela falha no serviço prestado.
11. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.